Tribunal: TJDFT
Processo: 0711148-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711148-14.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA CRISTINA FERREIRA LIMA, LOUHANNE CRISTINE MOREIRA DO NASCIMENTO CRUZ, RAY FREIRE DE ASSIS, WILIAM ARAUJO GOMES EMBARGADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os embargados para que possam se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os aclaratórios de ID 26020824, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator